Tribunal: TJDFT
Processo: 0018527-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos, etc. Não há preparo recolhido. Intime-se o apelante, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0018527-69.2016.8.07.0001 APELANTE: C.V. DISTRIBUIDORA DE HORTIGRANJEIROS LTDA APELADO: CRISTHOPHER FELIZARDO RODRIGUES - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Não há preparo recolhido. Intime-se o apelante, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator